Tribunal: TJMT
Processo: 1122383-80.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1122383-80.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão unânime que negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento ao recurso do réu para reduzir o valor dos honorários advocatícios arbitrados para R$ 5.000,00. O banco embargante alega nulidade por julgamento
extra petita
, omissão quanto à natureza híbrida do contrato e à validade de termos de quitação anual, além de questionar o diferimento de custas e o valor atribuído à causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao apreciar a validade dos termos de quitação e a natureza da remuneração contratual diante da rescisão imotivada; (ii) estabelecer se a via dos aclaratórios é adequada para a rediscussão de preliminares fundamentadamente superadas e para a reforma do mérito do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão fustigado enfrentou expressamente a questão da rescisão unilateral imotivada, fundamentando o direito ao arbitramento proporcional no labor efetivamente desempenhado e na complexidade da causa, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.337.749/MS).

4.

A revogação do mandato antes do encerramento da lide atrai a necessidade de arbitramento por equidade para evitar o enriquecimento sem causa, uma vez que a ruptura imotivada impede a fruição da remuneração pelo êxito final.

5.

Termos de quitação que não esclarecem os critérios remuneratórios utilizados nem mencionam especificamente as ações objeto da lide são insuficientes para afastar o direito ao arbitramento pelo trabalho intelectual realizado até o momento da ruptura contratual.

6.

A pretensão de reexame de preliminares de mérito (valor da causa, diferimento de custas e julgamento
extra petita
) revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil impede o acolhimento de embargos de declaração que visam apenas à rediscussão de matéria fática ou jurídica já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, art. 1.022; Código Civil, art. 320; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.337.749/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão unânime proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira apenas para reduzir o montante fixado a título de honorários advocatícios por arbitramento judicial de R$ 14.447,50 para R$ 5.000,00.

O embargante sustenta que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao afirmar que a remuneração do escritório seria exclusivamente baseada em honorários de sucumbência, quando o contrato firmado possui natureza híbrida, prevendo pagamentos por etapas e adiantamentos (volumetria).

Argumenta que foram ignorados os termos de quitação anuais e a renúncia expressa a honorários pretéritos, conforme previsto na cláusula 6.22 do instrumento contratual.

Alega, ainda, que não houve o implemento da condição suspensiva (êxito ou recuperação de crédito) e que a rescisão ocorreu dentro dos limites da autonomia privada.

No campo processual, insurge-se contra a aplicação do artigo 82, § 3º, do Código de Processo Civil ao caso, sustentando que tal benefício de postergação de custas não alcança ações de arbitramento, de natureza declaratória.

Por fim, aponta omissão quanto à correção do valor da causa e requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para julgar improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões, o escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS refuta as teses de omissão, alegando que o embargante busca a rediscussão do mérito.

Defende a natureza genérica dos termos de quitação e a correção do arbitramento proporcional ante a rescisão imotivada do contrato
ad exitum
, citando diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça favoráveis à sua tese.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ao contrário da alegação do embargante, o acórdão impugnado analisou expressamente a questão da rescisão unilateral imotivada do contrato, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do STJ (REsp n. 1.337.749/MS e AgRg no AREsp 492.408/SP), a qual reconhece o direito ao arbitramento proporcional de honorários quando o advogado é destituído antes do encerramento da demanda.

Quando o mandato é revogado, a mensuração do trabalho não se vincula mais estritamente ao proveito econômico imediato (que não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do advogado), mas sim ao labor efetivamente desempenhado, à complexidade da causa e ao tempo de dedicação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, combinados com o artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

Ainda que houvesse cláusulas contratuais prevendo formas de remuneração durante a prestação dos serviços, a ruptura unilateral, por si só, não afasta o dever do contratante de remunerar adequadamente o trabalho já realizado até então, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID. 369333920), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

O argumento do banco de que "nada recuperou na ação" reforça, e não contradiz, a necessidade do arbitramento por equidade. Se a remuneração estivesse adstrita estritamente ao êxito financeiro que não ocorreu por ato do próprio contratante (rescisão), o trabalho técnico jurídico realizado restaria não remunerado, o que é vedado pelo ordenamento.

O valor foi fixado considerando a complexidade do trabalho, o tempo despendido e a natureza da causa, não se confundindo com as eventuais verbas pagas por fases pretéritas (como distribuição ou protocolo), pois remunera a atuação intelectual global no processo até o momento da ruptura.

No que tange à alegada omissão quanto às preliminares de incorreção do valor da causa, diferimento das custas e ao julgamento
extra petita
, a leitura atenta do acórdão fustigado revela que tais pontos foram expressas e fundamentadamente superados pelo colegiado.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026